Tribunal: CARF
Processo: 19515.008279/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.008279/2008-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.274 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2021
Recorrente
RI HAPPY BRINQUEDOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA NA GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar, mensalmente, no documento
GFIP, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E
ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO
DA
MULTA
MAIS
FAVORÁVEL.
RETROATIVIDADE
BENÉFICA.
LANÇAMENTOS
DE
OFÍCIO
RELATIVOS A FATOS GERADORES ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI No
11.941 DE 2009.
Restou pacificada no STJ a tese de que deve ser aplicada a retroatividade
benéfica da multa prevista no artigo 35 da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941 de 27 de maio 2009, que fixa o
percentual máximo de multa moratória em 20%, afastando a aplicação do
artigo 35-A da Lei no 8.212 de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos
de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la
mais gravosa ao contribuinte. O artigo 35-A da Lei 8.212 de 1991, incide
apenas em relação aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores
realizados após a vigência da referida Lei no 11.941 de 2009, sob pena de
afronta ao disposto no artigo 144 do CTN.
Em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória aludida nos §§
4o e 5o, inciso IV do artigo 32 da Lei no 8.212 de 1991, a aplicação da
retroatividade benigna se dá a partir da comparação das multas de mora e por
descumprimento de obrigação acessória (CFL 68), de forma individualizada,
com aquelas previstas, respectivamente, nos artigos 35 e 32-A da Lei no 8.212
de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941 de 2009.
PRAZO DECADENCIAL. REGRA DE CONTAGEM. SÚMULA CARF
N°148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.008279/2008-63
Fl. 1023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.274 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008279/2008-63

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar a aplicação da retroatividade benigna
mediante a comparação da multa lançada com aquela prevista no art. 32-A da Lei 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 892/912, interposto da decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 870/889, a qual julgou procedente o
lançamento pelo descumprimento de obrigações acessórias relacionadas ao período de apuração:
01/10/2003 a 31/08/2005.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
1. Trata-se de autuação (AI n°37.208.107-O), por infração ao artigo 32, IV, da Lei
8.212/91, regulamentada pelo Decreto 3.048/99 e alterações posteriores, uma vez que,
de acordo com o Relatório Fiscal da Infração, às fls. 02, a empresa apresentou GFIP -
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social com dados não correspondentes a todos os fatos geradores de
contribuição previdenciária.
1.1. Parte das omissões refere-se a remunerações pagas a segurados empregados, a título
de prêmio, por meio de cartões eletrônicos, fornecidos pela empresa contratada
Expertise Comunicação Total Ltda., CNPJ n° 03.069.255/0001-07.
1.2. Os valores pagos à contratada estão contabilizados contábil 45544 (2003 a 2005),
denominada "Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica".
1.3. Intimada a fornecer os nomes dos beneficiários, a Autuada deixou de fazê-lo, o que
motivou a lavratura do AI 37.208.106-1.
1.4. As bases de cálculo correspondem aos valores das notas fiscais emitidas pela
Contratada, deduzidos os valores relativos à prestação dos serviços pela administração
dos cartões.
1.5. O restante das omissões refere-se a Vale Transporte, pago em dinheiro, portanto,
em desacordo com a legislação previdenciária.
1.6. O lançamento das obrigações principais, referentes ao pagamento de prêmio, foi
realizado através dos AI 37.192.481-2 (contribuições a cargo da empresa) e 37.192.482-
0 (contribuições dos segurados empregados), enquanto que o referente ao pagamento de
Vale Transporte, em dinheiro, foi efetivado por meio dos AI 37.208.102-9
(contribuições a cargo da empresa) e 37.208.103-7 (contribuições dos segurados
empregados).
Fl. 1024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.274 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008279/2008-63

1.7. As contribuições destinadas aos Terceiros, que não integram o cálculo da multa,
foram lançadas através dos AI n°37.192.483-9 (prêmio) e Al n°37.208.104-5 (Vale
Transporte).
1.8. A multa aplicada foi a prevista no artigo 32, § 5°, da Lei 8.212/91, combinado com
o artigo 284, inciso II, do RPS-Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, no valor de R$ 946.185,67 (novecentos e quarenta e seis mil, cento e
oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), correspondente a 100% (cem por cento)
de contribuição previdenciária devida não declarada, limitada, por competência, a um
multiplicador, obtido em função do número de empregados da empresa, sobre o valor
mínimo atualizado, conforme artigos 284, II e 373, do Decreto 3.048/99. O cálculo da
multa encontra-se às fls. 3 e 6/11.
1.9. De acordo com o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, às fls. 3, não constam
outros Autos de Infração lavrados em ações fiscais anteriores. Informa ainda o relatório
que não se aplicam a esse Auto de Infração quaisquer circunstâncias agravantes.
Da Impugnação

O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
2. Através do instrumento de fls. 168/197, a Notificada impugnou, tempestivamente, a
autuação. Alega, em síntese, que:
2.1. cumpre informar que todos os documentos originais ou em cópias autenticadas,
pertinentes ao deslinde da questão, estão disponíveis nos autos do Processo n°
19515.008270/2008-52;
2.2. houve cerceamento de defesa, uma vez que até a presente data não foram
devolvidos os documentos utilizados pela Fiscalização como base para a autuação;
2.3. os representantes da Empresa, por diversas vezes tentaram retirar os documentos
mas não obtiveram êxito;
2.4. transcreve ementas de decisões do Conselho de Contribuintes;
2.5. portanto, tem-se como imperativa a reabertura do prazo para impugnação;
2.6. trata-se de lançamento de oficio de multa pecuniária decorrente de suposta
apresentação de GFIP relativas ao período 01/2003 a 12/2003, com omissão de dados
correspondentes a fatos geradores de contribuições sociais para o financiamento da
seguridade social;
2.7. o lançamento está marcado por um flagrante equívoco conceitual que tem como
principal conseqüência o inconstitucional alargamento da base de cálculo de
contribuição previdenciária;
2.8. o critério material da hipótese de incidência está exaustivamente delimitado pelo
art. 195, I, "a", da CF;
2.9. o objeto social da Impugnante é o comércio varejista de brinquedos, papelaria,
bazar e utilidades domésticas em geral e atividades de puericultura, assim, o volume de
vendas é diretamente influenciado por períodos determinados no ano como Dia as
Crianças, Natal, etc.
2.10. assim, além da obrigação de pagar salário como contraprestação do serviço
prestado por seus colaboradores, a Impugnante tinha como política empresarial a
eventual outorga de estímulos financeiros visando incrementar o comprometimento de
sua força de trabalho com os resultados da empresa;
2.11. de início esses estímulos seguiam a regra das comissões, devidamente apuradas e
inseridas nas folhas de pagamento e, posteriormente, tal sistemática foi alterada pela
incorporação da média das comissões pagas ao salário de seus empregados;
2.12. Em setembro de 2003, com o intuito de impulsionar as vendas a partir de outubro
(Dia das Crianças e Natal), foi firmado contrato com a Expertise Comunicação Total
Fl. 1025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.274 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008279/2008-63

Ltda., para a criação implantação e gerenciamento de uma campanha de incentivos, as
quais foram efetivamente implantadas, conforme comprovam os documentos anexos,
sendo que elas foram sucessivamente renovadas até agosto de 2005;
2.13. estas campanhas tinham como elementos constitutivos o estabelecimento prévio
de metas, a forma e o prazo de validade (caráter provisório), sendo facultativa a
participação dos empregados, que não seriam prejudicados no salário, ante o
desinteresse pela campanha;
2.14. o cerne da questão reside na definição da natureza jurídica das verbas;
2.15. salário é ajusta retribuição do efetivo serviço prestado, daí concluir-se que a verba
deve estar diretamente atrelada à contraprestação de determinado serviço, sendo certo
que as exceções são, e devem ser, expressas em lei;
2.16 com base no art. 457, da CLT, no Enunciado 290 do TST e na corrente doutrinária
mais amplamente aceita é possível distinguir salário de remuneração e sustentar a não
integração ao salário de qualquer espécie de remuneração para efeito de seu cômputo
nas parcelas de aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal
remunerado.
2.17. há que se considerar, todavia, que, em geral, a remuneração que se torne habitual
poderá integrar o salário;
2.18. para bem se definir a natureza da premiação é necessária a incursão pelos
conceitos de verbas, também espécies de remuneração, tidas como afins, como é o caso
da gratificação, que é a importância paga diretamente pelo empregador ao empregado,
obrigatória ou aleatoriamente, conforme o caso, podendo ou não integrar o salário;
2.19. a gratificação tem caráter coletivo e , muitas vezes, na determinação de seu
quantum, intervém fatores independentes ou apenas relacionados remotamente com a
ação de cada beneficiado, sem contar ainda a influência do elemento subjetivo, a
vontade do empregador;
2.20. a característica que diferencia a gratificação do prêmio é a coletividade emanada
da primeira, que se contrapõe à individualidade do segundo;
2.21. outra verba afim é o abono que surgiu, na guerra, com o Decreto 3.813/41, sendo
que seu conceito esteve atrelado ao de pagamento por liberalidade do empregador em
dada emergência ou benemerência;
2.22. no seu nascedouro, a verba não se integrava ao salário, mas a Lei 1999/53 alterou
a redação primitiva do § 1° do art. 457, da CLT;
2.23 no prêmio existe a valoração de uma atividade extraordinária, mas também pode
albergar o esforço conjunto de uma equipe ou célula de determinada empresa;
2.24. a definição de prêmio não se relaciona a de salário, estando qualificado como
espécie de remuneração;
2.25. prêmio é a remuneração condicional que recompensa, em dinheiro, determinada
ação do empregado, resultante de uma liberalidade do empregador, procedida em ato
único ou provisoriamente;
2.26 o prêmio, uma vez concedido, não tem sua utilização vinculada a determinado fim,
e portanto, pressupõe a liberdade do empregado na sua utilização;
2.27. o prêmio é ligado à condição, nunca à álea;
2.28. a melhor doutrina sempre entendeu pela não obrigatoriedade da integração do
prêmio ao salário, inobstante a habitualidade da concessão (o artigo 457, da CLT
silencia a respeito de prêmio);
2.29. o prêmio, pela sua essência condicional, não preenche os pressupostos para sua
integração ao salário;
Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.274 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008279/2008-63

2.30. as espécies do gênero "remuneração" destacam-se do salário, compondo uma
prestação à margem da contraprestação originária, porém, inobstante sua natureza
diversa, podem agrega-se ao salário, em vista da habitualidade do pagamento;
2.31. no caso presente, o Auto de Infração não comprovou cabalmente a habitualidade
dos pagamentos em relação a cada um dos funcionários isoladamente, não se podendo
presumir tal circunstância;
2.32. ainda que nas remunerações condicionais haja o elemento habitualidade, não
haverá a integração desta ao salário, seja total ou parcialmente;
2.33. a idéia de que o conceito de remuneração comporta exegese ampliativa, em
detrimento dos limites conceituais fixados pela legislação de regência (CLT e Lei
8.212/91) viola o artigo 110, do CTN, verdadeira garantia de que o direito tributário
deve obediência irrestrita a conceitos fixados em outros ramos do direito;
2.34. tratando-se de prêmio, não há que se falar em verba de caráter habitual nem de
contraprestação diretamente subordinada ao trabalho, no sentido de poder o empregado
contar com a verba ao final do mês de prestação de serviços;
2.35. o prêmio, principalmente quando contratado e pago por intermédio de sociedade
empresária especializada e realizado através de campanha devidamente estruturada, com
seu regulamento predefinido, como também a meta e forma de premiação e o prazo de
duração, não pode ser considerado como ganho não eventual;
2.36. o Erário Público deve guardar estrita observância ao limites constitucionais do
poder de tributar
2.37. o lançamento pretende incutir a idéia da natureza salarial das verbas pagas com
base no fato de que o não fornecimento da relação individualizada dos beneficiários
seriam indícios de seu pagamento não eventual, porém, não há como prevalecer tal
presunção;
2.38. do objeto da contratação se verifica que havia delimitação de beneficiários, em
função de critérios estipulados pela Impugnante, bem como que estes critérios seriam
previamente divulgados e valeriam por tempo indeterminado;
2.39. a premiação em questão é espécie de remuneração paga, consubstanciada em uma
liberalidade do empregador, havida temporariamente, de natureza eventual em relação
ao obreiro, e extraordinária em relação ao contrato, subordinados a condições
previamente estabelecidas e ligadas à determinada atividade de grupo de empregados, o
que lhe tira a comutatividade ligada à prestação e contraprestação do serviço contratado;
2.40. os gráficos anexados demonstram que as premiações eram maiores exatamente
nos meses de maior faturamento, isso porque, as vendas eram fomentadas pelo "Dia das
Crianças" e pelo Natal e, conseqüentemente, os beneficiários tinham a oportunidade de
atingir, com maior facilidade, as metas estabelecidas na campanha de incentivo;
2.41. a premiação realizada constituiu espécie de remuneração atípica que em razão de
seu diferencial e de sua eventualidade, não se integra ao salário, restando afastada a
fundamentação da autuação;
2.42. não bastasse a ausência de habitualidade, não houve pagamento de prêmios
diretamente da Impugnante para os beneficiários;
2.43. os documentos comprovam que a Impugnante pagava à agência de marketing de
incentivo os valores necessários para que ela implementasse e conduzisse a campanha
de premiação;
2.44. os beneficiários não recebiam nenhum valor em dinheiro da Impugnante, o que a
afasta da obrigatoriedade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias;
2.45. por outro lado os prêmios distribuídos pela contratada não eram realizados em
dinheiro, mas por meio de cartões eletrônicos, razão pela qual não há como se pretender
incluir os prêmios distribuídos pela contratada como verbas salariais.
Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.274 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008279/2008-63

2.46. conclui-se que o inciso IV, do art. 32, da Lei 8.212/91,foi devidamente cumprido,
na medida em que as verbas de premiação, dada a sua natureza não salarial, não
integram a base de cálculo de contribuição previdenciária. Os recolhimentos, nessa
linha, estão corretos e nada a eles deve ser acrescentado
3. Por todo o exposto, requer seja declarado insubsistente o Infração 37.208.107-0
Do Adendo A Impugnação
4. Em 30/06/2009, a Impugnante, através do instrumento de fls. 1.173/1.176, apresentou
novas alegações que, em síntese, são as seguintes:
4.1. a recém publicada Lei Federal n° 11.941/09 introduziu algumas modificações na
Lei Federal 8.212/9, especialmente no que se refere à multa a ser aplicada em caso de
mora, razão pela qual, nos termos do art. 106, II, do CTN, deve ser aplicada ao presente
caso a novel legislação que prevê multa menos severa;
4.2. ao invés do aumento gradativo que poderia chegar a 100% sobre o valor do crédito,
o art. 35, da Lei 8.212/91, com sua nova redação, prevê que, hoje, a multa a ser aplicada
é a prescrita no art. 61 da Lei 9.430196, estando, pois limitada a 20% (vinte por cento)
do valor do débito (transcreve os artigos 35, "caput", da Lei 8.212/91) e artigo 61,
parágrafo 2°, da Lei 9.430/96;
5. Do exposto, no caso do Auto de Infração ser mantido, requer aplicação da Lei n°
11.941/09, no que se refere as multas aplicadas contra a peticionaria, de sorte que
prevaleça a penalidade menos severa.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 1215):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
NA GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar, mensalmente, no documento GFIP,
todos os fatos geradores de contribuição previdenciária (Art. 32, IV da Lei 8.212/91).
LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a Administração deve aplicar a lei nova
a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo de sua prática, assim observando, quando da aplicação das alterações
na legislação tributária referente às penalidades, a norma mais benéfica ao contribuinte.
Lançamento Procedente
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 892/912, alegando em síntese: (a) redução da multa face as alterações da Lei
Federal n° 11.941/09 – aplicação do artigo 106, inciso II, do Código Tributário Nacional (b)
decadência; (c) mérito – cobrança de contribuições previdenciárias sobre parcelas expressamente
excluídas da base de cálculo pela legislação; e (d) inaplicabilidade da taxa Selic, dada sua
inconstitucionalidade.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.274 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008279/2008-63

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Redução da multa face as alterações da Lei Federal n° 11.941/09 – aplicação do artigo 106,
inciso II, do Código Tributário Nacional
A MP no 449 de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941 de 27 de
maio de 2009, entre outras providências, alterou a Lei n° 8.212 de 1991, promovendo
substanciais mudanças no cálculo e aplicação da multa para o fundamento legal da infração
objeto deste lançamento.
Pela legislação vigente em período anterior à edição da MP no 449 de 2008,
quando a infração cometida pelo contribuinte era composta de não declaração em GFIP somada
ao não recolhimento das contribuições não declaradas, existiam duas punições a saber: (i) uma
pela não declaração, que ensejava auto de infração por descumprimento de obrigação acessória
com fundamento no artigo 32, IV e § 5° da Lei n° 8.212 de 1991, na redação dada pela Lei n°
9.528 de 1997 e (ii) outra consistindo em multa pelo não cumprimento da obrigação principal no
tempo oportuno, com fundamento no artigo 35 da Lei n° 8.212 de1991 com a redação da Lei n°
9.876 de 1999, além do recolhimento do valor referente à própria obrigação principal.
Conforme estabelecido pela MP no 449 de 2008 e mantido pela conversão desta na
Lei n° 11.941 de 2009, esta mesma infração ficou sujeita à multa de ofício prevista no artigo 44,
da Lei n° 9.430 de 1996, na redação dada pela Lei n° 11.488 de 2007. Ou seja, a situação
descrita, que antes levava à lavratura de, no mínimo, dois autos de infração (um por
descumprimento de obrigação acessória e outro levantando o quantum não recolhido com a
devida multa) passou a ser abordada através de um único dispositivo, que remete a aplicação da
multa de ofício.
Nestas condições, a multa prevista no artigo 44, inciso I é única, no importe de
75% e visa apenar, de forma conjunta, tanto o não pagamento (parcial ou total) do tributo devido,
quanto a não apresentação da declaração ou a declaração inexata, sem mensurar o que foi
aplicado para punir apenas a obrigação acessória.
Deste modo, pela nova sistemática, as duas infrações, relativamente à obrigação
principal e à obrigação acessória, são verificadas simultaneamente e, portanto, haverá a
incidência de apenas uma multa (de oficio), no montante de 75% do tributo não recolhido, a teor
do artigo 44, I da Lei n° 9.430 de 1996.
No caso em apreço, a autoridade julgadora de primeira instância, ao analisar o
pedido de aplicação da retroatividade benéfica, determinou que deveriam ser vinculados os
processos de contribuições não recolhidas e não declaradas em GFIP, somando-se as multas
aplicadas aos lançamentos de obrigação principal com as multas pelo descumprimento de
obrigação acessória e comparando com a nova multa de ofício prevista no artigo 35-A da Lei no
8.212 de 1991, a fim de apurar a multa mais benéfica.
Tal entendimento era até então adotado por este órgão colegiado, sendo inclusive
sumulado, objeto da Súmula CARF no 119, com o seguinte teor:
Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.274 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008279/2008-63

Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de
1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Todavia, oportuno enfatizar que a retroatividade benéfica foi tema de
manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional na Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, em que restou dispensada a apresentação de contestação,
oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem como recomendada a desistência
dos já interpostos, nos termos do artigo 2o, VII e § 4o da Portaria PGFN no 502 de 2016,
conforme ementa e excertos abaixo reproduzidos:
Retroatividade benéfica do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009. Multa moratória incidente sobre contribuições
previdenciárias em atraso. Percentual que se aplica aos casos de lançamento de
ofício relativo a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no
8.212, de 1991 (incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Jurisprudência consolidada do STJ em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Inclusão na lista de dispensa de contestação e recursos de que trata o art. 2o, VII
e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016.
Processo SEI no 10951.101541/2019-87
(...)
14. Ante o exposto, com fulcro no art. 2o, VII, § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016,
considerando o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
propõe-se a inclusão na lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN do tema a
seguir:
1.26. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-
A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna
da regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
A Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que analisou a proposta de
inclusão de tema em lista de dispensa de contestar e de recorrer, nos termos da Portaria PGFN no
502 de 12 de maio de 2016 foi contestada pela Nota Cosit no 189, de 28 de junho de 2019, da
Fl. 1030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.274 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008279/2008-63

Coordenação-Geral de Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil – COSIT/RFB e do
e-mail s/n, de 13 de maio de 2020, da Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional na 3a Região
– PRFN 3a Região. Tal contestação foi submetida à análise e resultou no Parecer SEI no
11315/2020/ME, que ratificou a referida Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME,
conforme ementa e excertos abaixo reproduzidos:
Retroatividade benéfica do percentual de multa moratória previsto no art. 35 da
Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, no
tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991. Nota Cosit no 189, de 28 de junho
de 2019. Questionamentos da PRFN 3a Região.
Ratificação da Nota SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME. Item 1.26, alínea
“c”, da lista de dispensa da PGFN. Manutenção do tema em lista. Parecer
encaminhado à aprovação do PGFN para fins da art. 19-A, caput e inciso III, da
Lei no 10.522, de 2002.
Processo SEI no 10951.101541/2019-87
(...)
7. Como é cediço, a análise sobre a viabilidade de inclusão de tema em lista nacional de
dispensa de contestar e de recorrer da PGFN decorre da existência de farta
jurisprudência dos Tribunais Superiores em sentido contrário ao entendimento
defendido, em juízo, pela Fazenda Nacional.
8. A dispensa de apresentação de contestação, de interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos visa prestigiar os princípios da economia e da eficiência,
ao se concluir que a persistência em tese contrária à pacificada pelos Tribunais
Superiores apenas gera prejuízo aos cofres públicos, já que inexiste perspectiva de
vitória.
9. De modo algum, implica na modificação da posição jurídica sustentada pela PGFN
na defesa judicial da União – apenas se reconhece que a interposição de futuros recursos
às respectivas ações se revela inútil diante da consolidada jurisprudência dos Tribunais,
sem probabilidade nenhuma de êxito.
10. Nesse contexto, em que pese a força das argumentações tecidas pela RFB, a tese de
mérito explicitada já fora submetida ao Poder Judiciário, sendo por ele reiteradamente
rechaçada, de modo que manter a impugnação em casos tais expõe a Fazenda Nacional
aos riscos da litigância contra jurisprudência firmada, sobretudo à condenação ao
pagamento de multa.
11. Ao examinar a viabilidade da presente dispensa recursal, a CRJ lavrou a Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, relatando que a PGFN já defendeu, em juízo, a
diferenciação do regime jurídico das multas de mora e de ofício para, a partir disso,
evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna, conforme as regras incidentes a
cada espécie de penalidade:
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo judicialmente a
tese de que, para a definição do percentual aplicável a cada caso, indispensável
discernir se se trata de multa moratória, devida no caso de atraso no pagamento
independente do lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência
pressupõe a realização do lançamento pelo Fisco para a constituição do crédito
tributário, diante do não recolhimento do tributo e/ou falta de declaração ou
declaração inexata por parte do contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de ofício, incidiria
a regra do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de 2009 (que previa multa para a
NFLD e a escalonava até 100% do débito) ou aplicar-se-ia retroativamente o art.
35-A da Lei no 8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício em 75%), quando
mais benéfico ao contribuinte. Tais regras, conforme defendido, diriam respeito à
multa de ofício. Noutras palavras, na linha advogada pela União, restaria
Fl. 1031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.274 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008279/2008-63

afastada a incidência da atual redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de
acordo com a Lei no 11.941, de 2009), porquanto aplicável apenas à multa
moratória, não havendo que se falar em redução da multa de ofício imposta pelo
Fisco para o patamar de 20% do débito. (grifos no original)
12. Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
13. Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente à
inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva,
nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória
no 449, de 2008). Consequentemente, a Corte defende a incidência da redação do art. 35
da Lei 8.212, de 1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual
máximo de 20% para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente
mais benéfica em matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, inciso II,
alínea "c", do CTN. Nessas hipóteses, a jurisprudência pacífica do STJ afasta a
aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos
de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la mais
gravosa ao contribuinte. Assim, o art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, incidiria apenas
sobre os lançamentos de ofício (rectius: fatos geradores) realizados após a vigência da
referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena de afronta ao disposto no art. 144 do CTN (“O
lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela
lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada”).
(...)
18. Por fim, cumpre deixar registrado, para que não haja dúvidas sobre a matéria, que a
dispensa tratada na Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME é específica para
débitos previdenciários e é restrita a fatos geradores ocorridos até o advento da Lei no
11.941, de 2009, que incluiu o art. 35-A na Lei no 8.212, de 1991.
19. Ante o exposto, considerando o entendimento consolidado da Corte Superior de
Justiça e a inexistência, no momento, de possibilidade de reversão da tese firmada pelo
STJ, opina-se pela ratificação da Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e
manutenção do presente tema na lista nacional de dispensa de contestar e de recorrer da
PGFN.
20. Apresentadas as considerações acima, ratifica-se a inclusão já feita em lista de
dispensa de contestar e recorrer do tema 1.26, alínea "c" (Retroatividade benéfica da
multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei
no 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores
anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991) e, por conseguinte,
recomenda-se o encaminhamento do presente expediente à Coordenação-Geral de
Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil – COSIT/RFB e à Procuradoria-
Regional da Fazenda Nacional na 3a Região – PRFN 3a Região, para ciência, além da
Coordenação-Geral da Dívida Ativa da União e do FGTS – CDA para eventual análise
da possibilidade de apuração especial visando à retificação das CDA's.
(...)
Cumpre consignar que tal manifestação da PGFN não vincula a Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil1. Contudo, diante do fato da Fazenda Nacional não

1 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002. Dispõe sobre o Cadastro Informativo dos créditos não quitados de
órgãos e entidades federais e dá outras providências.
Art. 19-A. Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil não constituirão os créditos
tributários relativos aos temas de que trata o art. 19 desta Lei, observado: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
Fl. 1032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.274 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008279/2008-63

demonstrar mais interesse em discutir tal matéria em face da existência de farta jurisprudência
dos Tribunais Superiores em sentido contrário ao entendimento por ela defendido em juízo,
ainda que não vinculante, a observação de tal manifestação impõe-se como medida de bom senso
e prestígio aos princípios da economia e eficiência.
Ressalte-se que, por ser contraditória com o posicionamento do STJ, a Súmula
CARF no 119 foi revogada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 6/8/2021, conforme Ata da
Sessão Extraordinária de 6/8/2021, DOU de 16/8/2021.
Em síntese conclusiva, restou pacificada no STJ a tese de que deve ser aplicada a
retroatividade benéfica da multa prevista no artigo 35 da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941 de 27 de maio 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, afastando a aplicação do artigo 35-A da Lei no 8.212 de 1991, que
prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias,
por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O artigo 35-A da Lei 8.212 de 1991, incide
apenas em relação aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores realizados após a
vigência da referida Lei no 11.941 de 2009, sob pena de afronta ao disposto no artigo 144 do
CTN2.
A multa por descumprimento de obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso
IV, §§ 4o e 5o não foi objeto do citado Parecer SEI 11315/2020.
Na nova legislação, que tem origem na MP no 449 de 2008, o artigo 35 da Lei no
8.212 de 1991 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a
exigir para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista para os

I - o disposto no parecer a que se refere o inciso II do caput do art. 19 desta Lei, que será aprovado na forma do art.
42 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993, ou que terá concordância com a sua aplicação pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
II - o parecer a que se refere o inciso IV do caput do art. 19 desta Lei, que será aprovado na forma do disposto no
art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993, ou que, quando não aprovado por despacho do
Presidente da República, terá concordância com a sua aplicação pelo Ministro de Estado da Economia; ou
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
III - nas hipóteses de que tratam o inciso VI do caput e o § 9o do art. 19 desta Lei, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional deverá manifestar-se sobre as matérias abrangidas por esses dispositivos. (Incluído pela Lei no 13.874, de
2019)
§ 1o Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia adotarão,
em suas decisões, o entendimento a que estiverem vinculados, inclusive para fins de revisão de ofício do lançamento
e de repetição de indébito administrativa. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos responsáveis pela retenção de tributos e, ao emitirem
laudos periciais para atestar a existência de condições que gerem isenção de tributos, aos serviços médicos oficiais.
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

LEI COMPLEMENTAR No 73, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1993. Institui a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da
União e dá outras providências.
Art. 42. Os pareceres das Consultorias Jurídicas, aprovados pelo Ministro de Estado, pelo Secretário-Geral e pelos
titulares das demais Secretarias da Presidência da República ou pelo Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas,
obrigam, também, os respectivos órgãos autônomos e entidades vinculadas.
2 Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha
instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das
autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso,
para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de tempo, desde que a
respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se considera ocorrido.
Fl. 1033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.274 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008279/2008-63

tributos fazendários (artigo 61 da Lei no 9.430 de 1996) e inseriu o artigo 35-A, passando a
prever a penalidade imputada nos casos de lançamento de ofício, em percentual básico de 75%
(artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na
redação anterior do artigo 35 da Lei no 8.212 de 1991, resta superado o entendimento deste
Conselho Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência.
Deste modo, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da Lei no
11.941 de 2009, o preceito contido no artigo 35-A, a multa pelo descumprimento da obrigação
acessória relativa à apresentação da GFIP com dados não correspondentes (declaração inexata),
já não pode ser considerada incluída na nova penalidade de ofício, do que emerge a necessidade
de seu tratamento de forma autônoma.
Assim, considerando a mesma regra que determina a aplicação a fatos pretéritos
da lei que comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática da
infração, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea “c” da Lei 5.172 de 1966 (CTN), impõe-se a
comparação entre a multa pelo descumprimento de obrigação acessória amparada nos §§ 4o e 5o,
inciso IV do artigo 32 da Lei no 8.212 de 1991, com a nova penalidade por apresentação de
declaração inexata, prevista no artigo 32-A da mesma Lei.
Nesse passo, se apresentam as seguintes situações:
(i) os valores lançados de ofício a título de multa de mora, sob amparo da antiga
redação do artigo 35 da Lei no 8.212 de 1991, incidentes sobre contribuições
previdenciárias declaradas ou não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre
valores devidos a outras entidades e fundos (terceiros), para fins de aplicação da
norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que seria devido pela nova
redação dada ao mesmo artigo 35 pela Lei no 11.941 de 2009; e
(ii) os valores lançados de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV do
artigo 32 da Lei 8.212 de 1991, para fins de aplicação da norma mais benéfica,
deverão ser comparados com o que seria devido pelo que dispõe o artigo 32-A da
mesma Lei.
Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do artigo 35-A da Lei
no 8.212 de 1991, devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação, de
forma segregada, entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do artigo 35 da
Lei no 8.212 de 1991. Já em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a que
alude os §§ 4o e 5o, inciso IV do artigo 32 da Lei no 8.212 de 1991, para fins de aplicação da
norma mais benéfica, esta deverá ser comparada com o que seria devida a partir do artigo 32-A
da mesma Lei no 8.212 de 1991.

Decadência
Considerando o prazo decadencial quinquenal, resta saber, para o bom emprego
do instituto da decadência previsto no CTN, qual o dies a quo aplicável ao caso: se é o
estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
Fl. 1034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.274 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008279/2008-63

antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL
.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Fl. 1035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.274 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008279/2008-63

Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Cumpre ressaltar que, para fins de aplicação do art. 173, I na contagem do prazo
decadencial por descumprimento de obrigações acessórias, nos termos da súmula no 148 do
CARF:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Sendo assim, aplicando-se ao caso, o disposto no artigo 173, I, não há que se falar em
decadência nos presentes autos.
Mérito
Basicamente, a questão em discussão nos presentes autos limita-se à incidência
das Contribuições Previdenciárias sobre os prêmios pagos pela empresa, concedidos mediante
campanhas a fim de incentivar o empregado a lutar por metas da empresa.
Nos termos da legislação, os pagamentos feitos a título de marketing de incentivo
devem fazer parte da base de cálculo das contribuições previdenciárias:
Lei no 8.212/91
"Art.28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;"
(Redação dada pela Lei n°9.528, de 10/12/97).
Já para os trabalhadores contribuintes individuais, o art. 28, III da referida lei,
assim dispõe:
"Art.28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
III – para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas,
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o §5°;"
A definição de "prêmios" dada pela RECORRENTE se coaduna com de parcelas
suplementares pagas em razão do exercício de atividades, tendo o empregado alcançado
resultados no exercício da atividade laboral.
Fl. 1036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.274 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008279/2008-63

Este entendimento já foi objeto de Súmula do Supremo Tribunal Federal em que
reconheceu a natureza salarial dos prêmios:
"Súmula 209 — Salário Prêmio, salário —produção. O salário-produção, como outras
modalidades de salário prêmio, é devido, desde que verificada a condição a que estiver
subordinado, e não pode ser suprimido, unilateralmente, pelo empregador, quando pago
com habitualidade."
Neste sentido, os prêmios são considerados parcelas salariais suplementares,
pagas em função do exercício de atividades atingindo determinadas condições. Tais valores
adquirem caráter estritamente contra prestativo, ou seja, de um valor pago a mais em função do
alcance de metas e resultados e não há que se falar em caráter indenizatório de despesas que
visariam a ressarcir danos, mas atribuir um incentivo ao empregado.
Para que haja a incidência das contribuições deve-se ter em mente o conceito de
remuneração que significa retribuir o trabalho realizado e o pagamento de qualquer valor em
pecúnia ou em utilidade que seja pago a qualquer pessoa natural em decorrência de um trabalho
executado ou de um serviço prestado, ou até mesmo ter ficado à disposição do empregador, sofre
a incidência da contribuição previdenciária.
A remuneração tem um sentido mais amplo e abrange o salário, com todos os seus
componentes e as gorjetas pagas por terceiros. A regra matriz de incidência das contribuições
previdenciárias abrange as remunerações recebidas pelos segurados (individuais ou
empregados).
Em termos de exclusões, a legislação deve ser expressa e o artigo 28 da Lei no
8.212/91 não excepciona e portanto, está sujeita à tributação.
A matéria em discussão não é nova, na medida em que já há precedentes da
Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Egrégio CARF:
Numero do processo: 12448.730831/2013-62
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Jun 27 00:00:00 BRT 2017
Data da publicação: Mon Jul 24 00:00:00 BRT 2017
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2009 "MARKETING MULTINÍVEL". SISTEMÁTICA DE
VENDAS. REMUNERAÇÃO A TÍTULO DE BÔNUS/PRÊMIO. CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. Os bônus/prêmios pagos aos distribuidores, pelas vendas e divulgação
dos produtos da empresa por meio da sistemática de ampliação da rede de distribuição
("marketing multinível"), têm natureza remuneratória, caracterizando-se os respectivos
beneficiários como contribuintes individuais.
Numero da decisão: 9202-005.548
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Patrícia da
Silva e João Victor Ribeiro Aldinucci (suplente convocado), que lhe deram provimento.
(assinado digitalmente) Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Presidente em exercício
(assinado digitalmente) Maria Helena Cotta Cardozo - Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros Maria Helena Cotta Cardozo, Patrícia da Silva,
Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, Ana Paula Fernandes, Heitor de Souza Lima
Fl. 1037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.274 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008279/2008-63

Junior, João Victor Ribeiro Aldinucci (suplente convocado), Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente em exercício).
Nome do relator: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Também há alguns precedentes desta mesma turma de julgamento, em que foi
relator o Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim:
Numero do processo: 10970.720131/2016-69
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 03 00:00:00 BRT 2018
Data da publicação: Mon Aug 20 00:00:00 BRT 2018
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Ano-calendário: 2012, 2013,
2014 SALÁRIO INDIRETO. PRÊMIO DE INCENTIVO ATRAVÉS DE CARTÕES.
Os prêmios são considerados parcelas salariais suplementares, pagas em função do
exercício de atividades se atingidas determinadas condições, a título de incentivo ao
aumento da produtividade. Neste sentido, adquirem caráter estritamente contra
prestativo e integra o salário de contribuição por possuir natureza remuneratória.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. OBRIGATORIEDADE DE RETENÇÃO PELAS
FONTES PAGADORAS. A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições sociais dos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço,
mediante desconto na respectiva remuneração, e a recolher o produto arrecadado. Para
que a empresa possa se eximir de reter o valor da contribuição sobre a remuneração
paga ao contribuinte individual que lhe preste serviço, é necessário que o profissional
informe previamente que já sofreu o desconto até o limite máximo do salário-de-
contribuição no mês, ou identifique as empresas que efetuarão o desconto até o limite
máximo do salário-de-contribuição. Em qualquer caso, a empresa deve manter
arquivadas, à disposição da RFB cópias dos comprovantes de pagamento ou a
declaração apresentada pelo contribuinte individual, para fins de apresentação ao INSS
ou à RFB, quando solicitado.
Numero da decisão: 2201-004.579
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário.
Vencidos os Conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator, Douglas
Kakazu Kushiyama e Marcelo Milton da Silva Risso, que deram provimento parcial
para afastar a qualificação da penalidade de ofício. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra. (assinado digitalmente) Carlos
Alberto do Amaral Azeredo - Presidente. (assinado digitalmente) Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim - Relator. (assinado digitalmente) Daniel Melo Mendes Bezerra -
Redator Designado Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Douglas
Kakazu Kushiyama, Marcelo Milton da Silva Risso, Dione Jesabel Wasilewski, Carlos
Alberto do Amaral Azeredo, Daniel Melo Mendes Bezerra e Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim
Nome do relator: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Por outro lado, o conceito de habitualidade exarado na decisão recorrida não
influencia a questão posta nos presentes autos, pois o fato de haver pagamento a segurados ou
mesmo terceiros está sujeito às contribuições previdenciárias nos termos da legislação de
regência e não por causa de habitualidade ou não.
Sendo assim, não há o que prover quanto ao mérito do recurso.
Fl. 1038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.274 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008279/2008-63

Inconstitucionalidade da taxa Selic. Súmula CARF no 2
A Recorrente requer a anulação das multas por afronta aos princípios
constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e do não confisco.
Tais alegações dizem respeito quanto à aplicação de princípios constitucionais em
detrimento das normas aplicáveis ao caso e que em última análise, requer a declaração de
inconstitucionalidade ou declaração de ilegalidade da medida e neste sentido, o próprio Decreto
n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento administrativo fiscal possam afastar aplicação ou
deixem de observar lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade. Neste sentido
temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Por fim, a Súmula CARF n. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Sendo assim, não prosperam tais alegações.
DA APLICABILIDADE DA TAXA SELIC
A discussão acerca da natureza da taxa SELIC, quanto a sua eventual ilegalidade
e/ou inconstitucionalidade no que tange à previsão legal ou forma de cálculo, não é passível de
apreciação e julgamento em sede de processo administrativo.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem
como de ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário. Não é a esfera administrativa competente para a discussão acerca da natureza da taxa
SELIC ou da constitucionalidade de sua previsão legal ou modo de cálculo, já que, de acordo
com o artigo 102, I, a, da Constituição Federal, a competência para discussão de
constitucionalidade de leis cabe ao Supremo Tribunal Federal.
Deve-se observar que os atos administrativos são vinculados e obrigatórios, nos
termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional. Por existir prévia e objetiva
tipificação legal do único possível comportamento da administração, carece a esta instância
competência para declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou atos normativos,
prerrogativa esta outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário, eis que, em matéria de
direito administrativo, presumem-se constitucionais todas as normas emanadas dos Poderes
Legislativo e Executivo. Em sede administrativa somente é dado a apreciação de
Fl. 1039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.274 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008279/2008-63

inconstitucionalidade ou ilegalidade após a consagração do STF (art. 97, 102, Ill "a" e "b" da
CF/88).
Sobre os débitos decorrentes de contribuições administradas pela Receita Federal
do Brasil, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, a Lei n” 9.430/96, assim
dispõe:
Art. 61. ............................................................................................... ..
(....)
§ 3° Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3°do art. 5° a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo ate' o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
E o § 3°, do art. 5° da Lei n° 9.430/96, determina:
Art. 5° ..................................................................................................... _.
(...)
§ 3°As quotas da imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês do pagamento.
O tema da aplicação ou não da taxa Selic, também já foi objeto de apreciação
deste Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Sendo assim, não prosperam as alegações, quanto a este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe parcial provimento
para reconhecer a Retroatividade benigna comparação da multa lançada com a prevista no art. 32-A
da Lei n° 8212.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 1040
DF CARF MF
Documento nato-digital